Tribunal: TJES
Processo: 0017444-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017444-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. ATIVIDADE DE COBRANÇA. CALL CENTER. ALÍQUOTA DE 2%. RECURSO PROVIDO.

1. A atividade de cobrança por via telefônica está alocada dentre os serviços de call center, que, nos moldes do artigo 30, inciso X, do Decreto nº 13.314/2007 do Município de Vitória, quando prestados na região central da cidade, recolhem ISSQN sob alíquota de 2% (dois por cento).

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Localcred Teleatendimento e Telesse
r
viço Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face do
Município de Vitória
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Insurge-se a apelante ancorada nos seguintes fundamentos:
i)

exerce atividades de telemarketing e call center em filial localizada no Centro de Vitória;
ii)
em vista das atividades desenvolvidas e do local em que estabelecida, faz jus ao recolhimento de ISSQN com alíquota de 2% (dois por cento) em vez de 5% (cinco por cento);

i
i
i
)
teve contra si lavrado o auto de infração nº 92/2016, em decorrência de parcelas de ISSQN não pagas;
i
v
)
tão logo instada a tanto, realizou o pagamento do valor devido;

v)
o apelado sindicou o mesmo período por uma segunda vez, concluindo, agora, que o ISSQN deveria incidir com base em alíquota de 3% (três por cento), sendo essa a diferença existente entre a alíquota que entende aplicável, de 5% (cinco por cento), e a efetivamente recolhida, de 2% (dois por cento);
vi)
o Fisco só pode revisar lançamento ante a presença de fato novo, o que não aconteceu na hipótese vertente;
vii)
a atividade de call center contempla a cobrança realizada por via telefônica.

Em contradita, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Como cediço, o ISSQN é lançado por homologação, haja vista que é o próprio sujeito passivo que, diante do ocorrência do fato gerador, sem prévio exame da autoridade administrativa, calcula o valor do tributo devido e antecipa o pagamento.

Posteriormente, se a autoridade administrativa manifestar sua concordância com a atuação do sujeito passivo, homologará o lançamento, o que pode ser feito de forma expressa, quando há a edição de ato formalizando a aquiescência, ou de forma tácita, quando se esgota o prazo para a homologação expressa sem que nada seja dito.

O artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional preconiza que, se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de 05 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito.

No caso trazido à baila, o apelado, ao lavrar o auto de infração nº 092/2016 - pelo qual constatou violação à legislação tributária por não recolhimento do ISSQN em determinado período -, não manifestou sua aquiescência, expressa ou tácita, em relação ao que havia sido recolhido pela apelante. Com isso, abriu-se a possibilidade de lavratura do auto de infração nº 81/2017, não havendo que se falar em homologação de lançamento.

Passo agora a apreciar se devida a obrigação inserta no auto de infração nº 81/2017.

Além da finalidade arrecadatória, os tributos podem visar interferir numa situação social ou econômica. É o que acontece com ISSQN no Município de Vitória, que busca incentivar a instalação de atividades no Centro da Cidade e, com isso, revitalizar o local.

Para tanto, o artigo 32,
caput
, da Lei Municipal nº 6.075/2003 autoriza o Poder Executivo a reduzir a alíquota do ISSQN de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) para as atividades que venham a se instalar na região central de Vitória.

Regulamentando dita Lei, o Decreto Municipal nº 13.314/2007, em seu artigo 30, inciso X, prevê que será de 2% (dois por cento) a alíquota do ISSQN para as atividades de "call center, telemarketing e teleatendimento".

Com base em tais preceptivos, a apelante foi beneficiada pela decisão administrativa nº 025/2013, a qual especificou que, em relação aos serviços de call center, telemarketing e teleatendimento, arcaria com alíquota de 2% (dois por cento) de ISSQN e, em relação aos demais serviços, pagaria alíquota de 5% (cinco por cento) (fl. 38).

A questão que ora se coloca é saber se atividades de cobrança por via telefônica devem ser tributadas mediante alíquota de 2% (dois por centro) ou de 5% (cinco por cento).

Pelo critério residual, a atividade de "cobrança em geral", descrita no item 17.22 do "Anexo - Lista de Serviços" da Lei Municipal nº 6.075/2003, deve ser tributada com alíquota de 5% (cinco por cento).

Acontece que a atividade de cobrança por via telefônica está alocada dentre os serviços de call center, que, nos moldes do precitado artigo 30, inciso X, do Decreto Municipal nº 13.314/2007, são tributados com alíquota de 2% (dois por cento).

Chego a tal conclusão com base no artigo 1º do Ato Declaratório Interpretativo nº 03/2019 da Receita Federal do Brasil, para a qual "
entende-se por call center a atividade de cobrança
, o atendimento e o suporte técnico ao consumidor,
por meio de telefone
".

Ademais, em artigo específico sobre o tema, o advogado tributarista Fernando Lima Gomes (
in
A Tributação Pelo Município dos Serviços de Cobrança Por Call Center) explica a diferença entre a cobrança por call center e os serviços de cobrança em geral,
litteris
:

"O serviço de resposta audível [ou call center] caracteriza-se pela concretização de chamada telefônica personalizada, ativa ou passiva, com o intuito de oferecer produtos, serviços, ouvidoria, realização de pesquisas, vendas,
cobranças
, divulgação de publicidade ou informações, recrutamento, ou seja, oferecer qualquer utilidade ao consumidor [...].

Já os serviços de cobrança em geral envolvem a adoção de todos os atos necessários à satisfação da dívida de terceiros com o contratante credor. Em tais serviços, há de se verificar todas ou a maioria das etapas da cobrança, como gerenciamento, planejamento, desenvolvimento técnico e intelectual e, por fim, a execução da cobrança [...].

Percebe-se, assim, que a cobrança envolve certo grau de coerção na atividade, ou seja, a prestação de serviços visa à recuperação de créditos por medidas efetivas para o pagamento pelo inadimplente [...].

Em conclusão, revela-se incorreta e indevida a cobrança do ISSQN das empresas de call center na alíquota específica do serviço de cobranças em geral, pois o serviço efetivamente realizado tem características próprias, sendo mais apropriado o enquadramento no subitem referente à resposta audível".

Desta feita, os serviços de cobrança por via telefônica prestados pela apelante ao Banco Fidis S/A (fl. 113), à Melhado e Advogados Associados (fl. 114), à Orbitall Serviços Processamento de Meios de Pagamento Ltda. (fl. 115) e ao Fundo de Renegociação Débitos FIDC NP (fl. 116) não têm o condão de descaracteriza-la como empresa de call center, justificando-se, assim, a alíquota do ISSQN em percentual de 2% (dois por cento). Assim, seja por este fundamento ou também por se tratar de atividade instalada na região central de Vitória, assiste razão à apelante.

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação e, no mérito, a ele
dou provimento
, para anular o auto de infração nº 81/2017.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da apelante, os quais fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico,
ex vi
do artigo 85, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil e em observância ao tema nº 1.076 dos recursos repetitivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora para dar provimento ao recurso.